Tribunal: CARF
Processo: 10340.721154/2021-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO E INTERPOSTA PESSOA.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada exige a comprovação do evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio. A ausência de escrituração contábil e societária condizente com os fatos, denotando simulação praticada e a intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude ou conluio, para impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária, justificam a manutenção da qualificação da multa de ofício.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE. 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO.
A limitação de 20 salários-mínimos não mais se aplica por não ser possível subsistir a vigência de um único parágrafo quando caput do respectivo artigo foi revogado.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 4.
Por se tratar de crédito tributário, em razão de disposição legal, tanto o tributo quanto a multa de ofício estão sujeitos à atualização mediante aplicação da taxa SELIC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.721154/2021-74
ACÓRDÃO
2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMCOM SISTEMAS DE INFORMACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TERCEIROS.
DESCONSIDERAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
COMPROVAÇÃO
DE
SIMULAÇÃO E INTERPOSTA PESSOA.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE
SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa qualificada exige a comprovação do evidente intuito
de sonegação, fraude ou conluio. A ausência de escrituração contábil e
societária condizente com os fatos, denotando simulação praticada e a
intenção dolosa do contribuinte na prática dos atos de sonegação, fraude
ou conluio, para impedir o conhecimento do fato gerador pela autoridade
fazendária, justificam a manutenção da qualificação da multa de ofício.
REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Aplica-se a redução do percentual de multa qualificada em cumprimento
ao princípio da legalidade.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE. 20
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO.
A limitação de 20 salários-mínimos não mais se aplica por não ser possível
subsistir a vigência de um único parágrafo quando caput do respectivo
artigo foi revogado.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 4.
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
2
Por se tratar de crédito tributário, em razão de disposição legal, tanto o
tributo quanto a multa de ofício estão sujeitos à atualização mediante
aplicação da taxa SELIC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento aos recursos apresentados pelo contribuinte e responsáveis tributários para reduzir a
multa de ofício ao limite de 100%.
Ausente, momentaneamente, o Conselheiro João Maurício Vital e o Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro, que se declarou impedido.

Sala de Sessões, em 01 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra decisão de piso que manteve
integralmente a lavratura dois autos de infração para a cobrança de (a) contribuição
previdenciária patronal e (b) outras entidades e fundos (INCRA, salário-educação- FNDE, SEBRAE,
SENAC, SESC). Houve arbitramento da base de cálculo por aferição indireta.
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
3
Inicialmente, esclareço que por bem apresentar os fatos objeto deste processo,
peço venia para reproduzir o relatório constante no acórdão de fls. 4063/4086:

“Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização da Receita Federal do Brasil
em relação ao sujeito passivo acima identificado, destinado ao lançamento dos
seguintes tributos:

De acordo com os fatos relatados pela autoridade autuante no Relatório Fiscal
anexado às fls. 57 a 145 dos autos, a empresa em referência contratou
empregados que lhe prestaram serviços no período de 01/2017 a 12/2018
mediante a intermediação da cooperativa “Seven Cooperativa de Trabalho dos
Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços”, CNPJ
24.064.488/0001-89, resultando em supressão indevida de tributos.
Esclarece que os empregados que laboravam junto à autuada mediante
subordinação encontravam-se formalmente vinculados à cooperativa em questão,
a qual, em decorrência de contrato firmado em 01/02/2016 com a autuada,
fornecia à mesma a mão de obra de seus supostos cooperados para exercer
atividades de prestação de serviços de tecnologia da informação.
A remuneração paga a esses segurados, em sua maior parte, era realizado pela
cooperativa mediante repasse de “antecipações de sobras”, sem a incidência das
contribuições previdenciárias devidas.
Em decorrência, foram apuradas as contribuições previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre a remuneração atribuída a estes segurados, enquadrando-os
como empregados da empresa autuada.
Foram incluídos no pólo passivo da autuação a cooperativa mencionada, e
também os sócios administradores da AMCOM S/A, a qual na época dos fatos
geradores ainda era constituída como sociedade por quotas de responsabilidade
limitada (atualmente S/A de capital fechado), além da Presidente do Conselho de
Administração da Cooperativa Seven, abaixo nominados:
- Seven Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão
Integrada de Negócios e Serviços – CNPJ 24.064.488/0001-89
- Marcelo Rodrigues Faccin Furtado – CPF 866.943.679-53
- Anísio Iahn – CPF 671.066.769-34
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
4
- Andréia Rengel – CPF 032.491.989-19
- Simone Cristina Leite Vital – CPF 127.428.948-37
Sobre os tributos apurados, foi aplicada a multa de ofício qualificada de 150%.

IMPUGNAÇÃO
Por não concordar com os termos da autuação, a empresa autuada e os
responsáveis solidários apresentaram impugnação ao débito, contendo as
alegações abaixo sintetizadas.
- Impugnação apresentada por AMCOM Sistemas de Informação S/A
Insurge-se contra o reconhecimento do vínculo empregatício com os cooperados,
mencionando que a legislação trabalhista excetua da relação de emprego a
relação mantida entre as cooperativas de trabalho, os cooperados e eventuais
tomadores dos referidos serviços.
Que de acordo com a Lei no 12.690/2012 as autoridades competentes somente
estão autorizadas a presumir a criação de cooperativa para a finalidade de
intermediar de maneira ilegal mão de obra de trabalho se não houver
coordenação apropriada das atividades dos cooperados, fato que entende não se
aplicar ao caso presente diante do contrato celebrado com a Seven.
Apresenta uma análise das cláusulas constantes nesse contrato para concluir que
o mesmo preenche os requisitos para afastar a existência da relação de emprego.
Que, com o intuito de desqualificar o contrato de prestação de serviços, o fisco
discorre sobre supostas incorreções verificadas na gestão da cooperativa, porém,
afirma que a autuada não possui qualquer ingerência na cooperativa e que
eventuais irregularidades identificadas na mesma não demonstra a relação de
emprego entre a autuada e os cooperados.
Argumenta pela impossibilidade de utilização como argumento válido à presente
autuação, os fatos constatados pelo Sindicato das Empresas em Processamento
de Dados Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado de Santa
Catarina, alegando que as irregularidades ali constatadas na contratação de
cooperados referem-se a pessoas jurídicas diversas não abrangidas na presente
autuação fiscal, quais sejam: Seven IT Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
em Tecnologia.
Que as Reclamações Trabalhistas mencionadas pela fiscalização são relativas a
contratações realizadas por essa mesma cooperativa (Seven IT), estranha à
relação aqui discutida e nos acordos firmados não houve o reconhecimento da
relação de emprego.
Insurge-se, também, contra a oitiva de cooperados, com a finalidade de invalidar
os testemunhos dados como forma de comprovar a relação de emprego. Afirma,
primeiro, que a oitiva de 8 testemunhas em um universo de quase duzentos
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
5
trabalhadores não retrata a realidade e não demonstra a existência de
subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, requisitos que afirma
serem inexistentes.
Aduz a existência de acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho nos
autos da ação civil pública no 0000018-45.2020.5.12.0039, o qual alega ter
autorizado a impugnante a prosseguir com a contratação de cooperativas de
trabalho.
Requer a redução da multa de ofício para 75% em atenção aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco e considerando, ainda, a
inexistência de vícios a justificar a sua manutenção, alegando ter prestado todas
as informações sobre as operações realizadas e ter apresentado todos os
documentos solicitados.
Caso seja mantida a autuação, requer a limitação da base de cálculo para
apuração das contribuições de terceiros em 20 salários-mínimos em atenção ao
disposto no artigo 4o, parágrafo único da Lei no 6.950/1981. Aduz que o
dispositivo em questão permanece vigente e deve ser aplicado à hipótese dos
autos.
Insurge-se, ainda, contra a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Diante do exposto, requer o integral cancelamento das autuações fiscais
lastreadas nestes autos.
Pugna, de maneira subsidiária, pela redução da multa de ofício, pela limitação da
base de cálculo das contribuições de terceiros em 20 salários-mínimos e pela
exclusão da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

- Impugnação apresentada por Andréia Rengel, Marcelo Rodrigo Faccin Furtado
e Anísio Iahn
Pugnam pela nulidade da autuação alegando a inexistência de provas ou
indicação dos atos dos impugnantes que motivariam a responsabilidade tributária
atribuída.
Aduz a existência de divergência na fundamentação legal constante nas autuações
fiscais e no Relatório Fiscal. Enquanto no primeiro os impugnantes são reputados
responsáveis pessoais (artigo 135, III do CTN), no segundo há adição da
responsabilidade prevista no artigo 124, I do CTN.
Que a imputação da responsabilidade solidária se deu apenas pelo fato dos
impugnantes deterem um percentual de cotas e por atuarem como
administradores institucionais da empresa, sem identificar nenhuma prática ou
conduta adotada pelos impugnantes que demonstrassem a existência de
interesse comum ou a prática mediante excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos, entendendo pela ausência de motivação do ato.
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
6
Reafirma a inexistência de fraude na relação existente entre AMCOM e Seven,
reiterando argumentos já apresentados pela autuada.
Insurge-se contra a responsabilização fundamentada no artigo 124, I do CTN,
argumentando ser necessária a demonstração do interesse comum jurídico. Que
inexiste prova de que os impugnantes tenham efetivamente participado da
prática do ato tido como infracional.
Transcreve jurisprudência administrativa com a finalidade de sustentar que o
dispositivo se aplica às pessoas que têm qualidade para ser sujeito passivo da
obrigação tributária, não contemplando situações relacionadas a atos ilícitos.
No tocante à responsabilização pelo artigo 135, III do CTN, entendem pela sua
inaplicabilidade diante da ausência de uma descrição da conduta motivadora do
referido
enquadramento,
entendendo
que
os
impugnantes
foram
responsabilizados pelo simples fato de serem sócios da empresa.
Sustenta que a conduta adotada pelos dirigentes foi diligente e respaldada pelas
autoridades trabalhistas, esvaziando o argumento da existência de conduta
praticada com excesso de poderes ou infração à lei.
Menciona o acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho.
Requer, assim, seja acolhida a impugnação para que se determine a exclusão do
seu nome da autuação em comento.

- Impugnação apresentada por Seven Cooperativa de Trabalho dos Profissionais
em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e Serviços
Argui a nulidade da autuação devido à ausência de descrição pormenorizada dos
fatos que constituem a infração. Que não restou demonstrada a caracterização de
conluio entre a impugnante e a empresa AMCOM e tampouco o desvirtuamento
do instituto de cooperativismo, resultando em uma autuação com base em mera
presunção.
Que ao fiscal era devido a demonstração clara e objetiva da simulação e fraude
por ele apontadas, não bastando a mera descrição genérica e sem amparo
probatório.
Além disso, entende ser necessária a demonstração dos requisitos contidos no
artigo 3o da Consolidação das Leis Trabalhistas em relação a cada um dos
cooperados para a demonstração do vínculo empregatício, ressaltando que a
simples prestação de serviços de forma habitual não é suficiente para tanto.
Que não existia subordinação, uma vez que os cooperados apenas recebiam
orientações técnicas sobre os projetos que participavam.
Afirma não ter o Auditor-Fiscal legitimidade para o reconhecimento do vínculo
trabalhista, tratando-se de atribuição da Justiça do Trabalho.
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
7
Em relação à cooperativa, afirma a sua idoneidade e a inexistência de ilegalidade
em sua atuação.
Insurge-se contra a argumentação fiscal de que a Seven teria sido constituída pela
AMCON para desvirtuar o cooperativismo, afirmando a existência de outros
contratos com diversas empresas e consequentemente, de diversos outros
cooperados prestando serviços em outras tomadoras de serviços.
Afirma ter recolhido todos os encargos previdenciários devidos, não existindo
fraude.
Que não existe proibição na prestação de serviços a não associados.
Que ao concluir que as cooperativas Seven e Seven IT se sucederam, o Auditor-
Fiscal deixou de demonstrar a identidade em seu objeto social, argumentando,
ainda, a ausência de proibição legal para o fato.
Conclui, assim, ser descabida a presunção de fraude.
Argumenta que a fiscalização revela-se frágil e deficiente, uma vez que colheu
depoimentos de 8 trabalhadores em um universo de 234 cooperados,
sustentando a necessidade da coleta de depoimento e análise aprofundada da
situação de cada um deles.
Aduz já ter discutido a matéria no âmbito da Justiça do Trabalho logrando-se
vencedora. Apresenta duas decisões judiciais nas quais o vínculo empregatício
não foi reconhecido.
Acerca da atribuição de responsabilidade solidária, afirma ser inaplicável a
disposição contida no artigo 124, I do Código Tributário Nacional por lhe faltar o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária
principal. Que não existe sequer o interesse econômico.
Insurge-se, ainda, contra a multa aplicada, alegando o seu caráter confiscatório.
Requer, assim, seja decretada a insubsistência do Auto de Infração com o
cancelamento do crédito fiscal.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas e aplicáveis ao caso
concreto.

- Impugnação apresentada por Simone Cristina Leite Vidal
A impugnante repete as alegações já apresentadas pela cooperativa acerca da
nulidade da autuação e da impossibilidade de aplicação da responsabilidade
tributária decorrente do artigo 124, I do Código Tributário Nacional devido à
ausência de interesse comum.
Acrescenta, ainda, que inexiste nos autos motivação suficiente para a
responsabilização da impugnante nos moldes do artigo 135, III do Código
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
8
Tributário Nacional, deixando a autoridade fiscal de demonstrar a infração à lei ou
estatuto cometidos ou qual foi a conduta praticada com excesso de poderes.
Que não poderia haver a responsabilização do sócio sem a prévia instauração de
processo administrativo específico para esse fim, sob pena de ofensa às normas
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Transcreve, ainda, jurisprudência do STJ afirmando que a responsabilidade de que
trata o artigo 135 do CTN é subsidiária.
Repete os argumentos já apresentados pelo impugnante anterior acerca da multa
de ofício qualificada e requer a insubsistência do Auto de Infração com o
cancelamento do crédito fiscal.
Requer a produção de todas as provas em direito admitidas e aplicáveis ao caso
concreto.
É o relatório.” - grifos desta Relatora

Sequencialmente, houve despacho da RFB de fls. 4061, demonstrando o quadro
abaixo atestando a situação do sujeito passivo principal e dos 05 (cinco) sujeitos passivos
relacionados nos autos:

Houve Acórdão de fls. 4063/4086 julgando as impugnações improcedentes e
mantendo a integralidade dos autos por entender que:
a) estavam nos autos todas as provas necessárias para o respectivo julgamento,
b) inexistir causas de nulidade da autuação por haver o devido enquadramento
legal, sem cerceamento ao direito de defesa das partes,
c) a RFB possui a competência para proceder ao enquadramento dos cooperados
da cooperativa como empregados segurados do sujeito passivo principal,
descaracterizando assim os serviços por intermédio da cooperativa,
d) o descabimento da limitação de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das
contribuições previdenciárias;
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
9
e) a aplicação da responsabilidade solidária cf. art. 124, I, do CTN;
f) a procedência da multa de ofício qualificada
g) a pertinência de juros sobre a multa de ofício.

Houve interposição dos seguintes recursos voluntários pelo contribuinte AMCOM e
por três (dos cinco) responsáveis por solidariedade, Sra. Andréia Rengel, Sr. Marcelo Rodrigues
Faccin Furtado e Sr. Anísio Iahn.

RECURSO VOLUTÁRIO
1. O contribuinte AMCOM Sistemas de Informação S/A (fls. 4127/4159) alegou:
a) A legitimidade do contrato de serviços cooperados celebrado entre a
Recorrente e a Seven;
b) A ausência de comprovação da existência do suposto vínculo empregatício;
c) alegação de que a Notícia de Fato trazida pelo Sindicato das Empresas de
Processamento de Sados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado
de Santa Catarina (“SEPROSC”), às fls. 376/383 não se refere a mesma empresa
haja vista o CNPJ ser diverso (18.232.204/0001-13), tratando-se de relação
jurídica firmada com cooperativa distinta daquela que é objeto da presente
autuação fiscal e também se referir a ação trabalhista entre outra empresa DS
Enterprise Consultoria e Participações Ltda) cf. fls. 1369/1372;
d) a inexistência de relação de emprego dada a não caracterização de
subordinação, onerosidade, pessoalidade e habitualidade, inclusive com
informação pelo próprio Fisco Federal, em seu Relatório Fiscal, de haver uma
distinção no número de cooperados disponibilizados pela Seven nos anos de
2017 e 2018. Isto é, a Recorrente valeu-se de “uma média mensal de cerca de
97 segurados em 2017 e cerca de 137 segurados, no ano de 2018”.
Mencionam julgados do CARF exemplificando o entendimento de que a
desqualificação do contrato celebrado com cooperativa de trabalho exige a plena demonstração
da existência dos pressupostos que ensejam a existência de relação de emprego: Acórdãos n.o
9202-001.097, no 9202-007.126, n.o 2401-009.861.

2. Os responsáveis por solidariedade Andréia Rengel – CPF 032.491.989-19 (fls. 4198/4226),
Marcelo Rodrigues Faccin Furtado – CPF 866.943.679-53 (fls. 4267/4295) e Anísio Iahn –
CPF 671.066.769-34 (fls. 4336/4364), apesar de terem protocolado peças apartadas,
alegaram as mesmas razões:
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
10
Peliminarmente:
a) a nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e motivação, das
autuações fiscais e do termo de sujeição passiva com base na Súmula 430 do
STJ,
b) ausência de interesse comum para atribuição de responsabilidade solidária nos
termos do artigo 124, inciso I do CTN e PN Cosit 04/2018
c) Impossibilidade de caracterização da responsabilidade pessoal (artigo 135 do
CTN) por falta de descrição de situação motivadora do seu enquadramento.

Há termo de perempção em relação a não apresentação de recurso voluntário por
parte dos sujeitos passivos solidários (i) Simone Cristina Leite Vital – CPF 127.428.948-37 (fls.
4400) e (ii) Seven Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de
Negócios e Serviços – CNPJ 24.064.488/0001-89 (fls. 4401).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Os recursos voluntários protocolados são tempestivos e possuem os demais
requisitos de admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Passo a análise individualizada.

RECURSO VOLUNTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO PRINCIPAL
AMCOM Sistemas de Informação S/A
Passo direto ao mérito em razão da inexistência de alegações preliminares.

Mérito

Da legitimidade do contrato de serviços cooperados celebrado entre a Recorrente e a Seven
Da ausência de comprovação da existência do suposto vínculo empregatício
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
11
A recorrente anexou aos autos o contrato firmado com a cooperativa Seven
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e
Serviços – CNPJ 24.064.488/0001-89, que é a autuada também como solidária.
Primeiramente, esclareço que foi mencionado nos autos outra empresa intitulada
Seven IT Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia, portadora do CNPJ no
18.232.204/0001-13, que não faz parte da autuação em comento. Porém, como já esclarecido pela
recorrente de que se trata de cooperativa diversa, também foi esclarecido na decisão de piso que
referidas cooperativas se sucederam no exercício de suas atividades (fls. 4073).
A despeito do contrato de prestação de serviços entre AMCOM e a Cooperativa de
trabalho estar anexado aos autos (fls. 363/367), houve também análise das provas que afastam a
caracterização do negócio jurídico contratual. Explico.
Nas fls. 999, o Anexo 11 colaciona o depoimento pessoal de oito trabalhadores da
empresa AMCOM demonstrando-se que, apesar de atuarem juridicamente como cooperados da
Seven Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia e Gestão Integrada de Negócios e
Serviços – CNPJ 24.064.488/0001-89, por tais depoimentos, é possível verificar uma semelhança
nos fatos narrados em relação ao modo de operação da empresa. Verifica-se que, para se manter
o vínculo de contratação do serviço, o incentivo sugerido era o de que os prestadores precisavam
se valer da forma de cooperativa.
Ademais, durante a fiscalização, foi apresentada a escrituração contábil da
cooperativa Seven, contratada da recorrente, que apresentou balancetes de verificação retirados
do SPED de 01/2017 a 12/2018, cf. Anexo 05 do relatório fiscal. Houve ainda a juntada da relação
dos pagamentos feitos pela própria recorrente e recebidos pela cooperativa Seven, no mesmo
período cf. Anexo 7, fls. 673.
Nesse sentido, por tais documentos é possível aferir o valor que a cooperativa
apresentou em relação a sobras, representando ingressos oriundos da prestação do cooperado
com a própria cooperativa, e o que foi aferido de produção própria ao próprio cooperado.
Na escrituração citada, não se localiza a conta contábil “clientes” com a indicação
da empresa AMCOM, apesar de existirem diversas outras contas, inclusive a conta contábil
221020005, que se refere à cooperativa SEVEN IT COOPERATIVA TRAB EM TECNOLOGIA.
Fazendo o cotejo entre o quadro referente aos pagamentos da Seven aos seus
cooperados que trabalharam na AMCOM-Anexo 7 (fls. 674) versus o Anexo 3 (fls. 369) referente
aos documentos de cobrança da Seven para a AMCOM versus o Anexo 5, referente ao balanço de
2017 (fls. 468/473) e 2018 (fls. 474/479) da cooperativa Seven, não há relação entre tais valores,
meses etc. Nenhuma identidade.
A linha intitulada superavit para 2017, constante no balancete de contas extraído
do Sped, aponta os valores de R$ 572.132,91 para 2017 e R$ 334.071,67 para 2018, que não são
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
12
comprovados e aprovados em Ata de Assembleia, para inclusive, corroborar se foram devolvidas
aos cooperados, se foram mantidas na cooperativa, conforme inclusive, disposição de lei.
Nota-se:
 Para 2017 (fls. 471):
Nível Código
Conta Tipo
Saldo Inicial D/C Total Débitos
Total Créditos
Saldo Final
D/C
5 242040001 Superavit A 92.834,90 C 0,00
479.298,01 72.132,91 C

 Para 2018 (fls. 477):
Nível
Código Conta
Tipo
Saldo Inicial D/C Total Débitos
Total Créditos
Saldo Final
D/C
5 242040001 Superavit A 572.132,91 C 572.132,91 334.071,67
334.071,67
C

Apesar da questão econômica não guardar causalidade jurídica direta com a
descaracterização da natureza jurídica do negócio (se cooperativa ou se presunção de simulação),
entendo que a falta de relação entre os valores acima apontados, a falta de aprovação de tais
valores em assembleia, permitem afastar as alegações da recorrente.
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
13
Além disso, verifica-se que do total de pagamentos realizados pela Cooperativa a
seus cooperados pessoas físicas, que trabalharam para a AMCOM, nos dois anos da autuação,
percebe-se que os pagamentos realizados à título de antecipação de sobras perfazem 81,22% do
total de todos os repasses feitos aos cooperados. Verifica-se que somente 15% do valor total é
inerente à remuneração de atividade laboral.
Veja-se:

reembolso
adiantamento
ajuda de
custo
antecipação de sobras
produção
total
R$
906.855,91
R$ 20.152,20
R$ 10.000,00
R$ 23.478.317,70
R$
4.490.480,48
R$
28.905.806,29
3,14%
0,07%
0,03%
81,22%
15,53%
100%

Nesse sentido, das provas citadas acima (oitiva dos depoentes, escrituração contábil
da cooperativa, faturas emitidas em favor da recorrente), há argumentos para se considerar a
forma como se deram os fatos e a montagem da estrutura de serviços evidenciam ao objetivo
maior de descaracterizar a relação previdenciária.
Dessa forma, em relação a relação previdenciária, na existência de negócios que
acobertem o verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a
aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer. Assim, a empresa autuada, na
condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados (cooperados) que lhe prestaram
serviços por meio de empresas interpostas, está obrigada ao recolhimento das contribuições
sociais.
Por fim, a documentação coletada na fiscalização não é contraditada pelas provas
apresentadas pela recorrente. Do exposto:
a) não se faz prova da alegada legitimidade do contrato de serviços cooperados
entre a AMCOM e a Seven,
b) não há provas contundentes que afastem a relação direta entre a recorrente e
os cooperados.
c) Não se afastam as irregularidades da Seven após análise da escrituração
contábil, documentos de fatura e documentos societários que comprovem os
números ali apurados.

Notícia de Fato trazida pelo Sindicato das Empresas de Processamento de Sados, Software e
Serviços Técnicos de Informática do Estado de Santa Catarina (“SEPROSC”)

Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
14
A recorrente menciona que a Notícia de Fato apresentada pelo Sindicato das
Empresas de Processamento de Sados, Software e Serviços Técnicos de Informática do Estado de
Santa Catarina (“SEPROSC”), às fls. 376/383, (Anexo 4) em que são apontadas:
(i)
supostas irregularidades na contratação de cooperados pela Recorrente,
bem como no ingresso destes cooperados na respectiva cooperativa de
trabalho., em verdade se refere a outra cooperativa, qual seja, Seven It
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais em Tecnologia (“Seven It”),
cooperativa de trabalho inscrita no CNPJ sob o n.o 18.232.204/0001-13,
(ii)
que tal Notícia tem como fundamento acórdão proferido no julgamento de
Recurso Ordinário n.o 0001456-49.2015.5.02.00439 (cuja cópia foi
parcialmente anexada às fls. 406/419),
(iii)
que referida reclamatória trabalhista foi ajuizada por Fábio Carvalho da Silva
em face da Seven It e da TDS Enterprise Consultoria e Participações Ltda, tal
como demonstra o andamento processual à fl. 1369,
(iv)
que se trata de demanda judicial proposta para discutir os termos de relação
jurídica pactuada entre duas pessoas jurídicas que não tem nenhuma
relação com a Recorrente, com cooperados que atenderam a Recorrente ou
com a Seven.
(v)
Aduzem também outras ações trabalhistas (Demetrius Domingos Wolf da
Silva em face da Recorrente, da Seven It e da Bunge Alimentos S/A.)
Pois bem.
Em que pesem os argumentos trazidos no sentido de afirmar que as irregularidades
da cooperativa Seven It, em verdade, são de outra cooperativa, não se validam. A bem da verdade,
como já relatado, referidas cooperativas se sucederam no exercício de suas atividades (fls. 4073).
Destaco fls. 87 do relatório fiscal:
“(...)
6.2.5. Também que, conforme já colocado também no presente relatório (itens
6.1.3 e 6.1.4), as cooperativas contratadas se sucederam, ou seja, A SEVEN IT
(CNPJ 18.232.204/0001-13) deixou supostamente de executar os serviços em
01/2016 e já, a partir de 02/2016 a SEVEN (CNPJ 24.064.488/0001-89) "sem o
IT", ocupa o seu lugar.
6.2.6. Também que, os supostos cooperados são, em sua maioria os mesmos pois
que, foram transferidos da SEVEN IT, para a SEVEN, dando continuidade ao
vínculo anterior, conforme comprovam as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações para a Previdência Social — GFIPs apresentadas pelas duas
cooperativas, sem qualquer nova íntegralização de capital. “
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
15
(...)
6.4.3. As informações contidas nos exemplos a seguir colocados foram retiradas
das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social —
GFIPs da AMCOM LTDA e das COOPERATIVAS envolvidas.
a) FLAVIO ANDRÉ — CPF 719.073.359-00 — Analista de Sistemas
Computacionais - Foi admitido na AMCOM em 08/06/2015 e desligado em
30/07/2017. Na AMCCOM declarava salários em torno de R$ 10.000,00. A
partir de 09/2017 passa a ser cooperado SEVEN COOPERATIVA DE
TRABALHO, também como Analista de Sistemas Computacionais. Nas GFIPs
da Sevem passa a declarar rendimentos em torno de R$ 1.500,00. A
diferença a partir do ingresso na cooperativa é considerada como
antecipação de distribuição de sobras.
b) FÁBIO ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA — CPF 138.190.798-90 — O Sr.
Fábio ingressou na AMCOM como segurado empregado em 05/03/2018
tendo sido desligado em 02/06 do mesmo ano. No mesmo mês de
junho/2018 ingressa na SEVEN COOPERATIVA DE TRABALHO, tendo ficado
na condição de cooperado até 09/2018. Nas GFIPs da AMCOM são
declarados salários em torno de R$ 4.000,00. Na SEVEN os valores
declarados giram em torno de R$ 1.500,00.
c) MAURECI SARMENTO — CPF 024.418.589-12 — Admitido na AMCOM em
06/01/2016, foi desligado em 06/12/2016. Ingressou na SEVEN
COOPERATIVA 07/2017 permanecendo até 10/2017. No mesmo mês
10/2017 aparece novamente como empregado da AMCOM ficando até o
mês seguinte. Nas GFIPs da AMCOM são declarados salários em torno de R$
3.400,00. Na SEVEN os valores declarados giram em torno de R$ 1.400,00.
Quando volta para a AMCOM são declarados em GFIPs rendimentos de R$
5.000,00. (...)”

Portanto, afasto tais argumentos.

Da inexistência de relação de emprego dada a não caracterização de subordinação, onerosidade,
pessoalidade e habitualidade, inclusive com informação pelo próprio Fisco Federal;
Das “oitivas” de cooperados

A empresa recorrente afirma que não houve comprovação do vínculo empregatício
conforme se atestou no Relatório Fiscal, “de haver uma distinção no número de cooperados
disponibilizados pela Seven nos anos de 2017 e 2018. (“Isto é, a Recorrente valeu-se de “uma
média mensal de cerca de 97 segurados em 2017 e cerca de 137 segurados, no ano de 2018”)”.
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
16
Dos depoimentos coletados quando da fiscalização, restou comprovado justamente
o inverso.
No contencioso administrativo tributário, o destaque é para a essência do ato
jurídico, ao fato analisado e não a sua forma. A mera formalidade aparente deve ser afastada se
houver a comprovação da natureza jurídica diversa, por meio da verdade material.
Inclusive, como sabido, as prerrogativas da autoridade fiscal, decorrentes dos
artigos 142 e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, determinam que há o dever de fiscalizar e
identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos geradores que não são
afastados pelas formalidades documentais, se não condizem com a realidade.
Não há, inclusive novas provas trazidas pela recorrente, quando da interposição do
recurso ora analisado. Portanto, das provas aqui constantes, entendo que se comprovou o
relacionamento da recorrente com os “cooperados”, pelas respectivas constituições societárias,
pelo modus operandi, pela não coerência e conformidade na escrituração contábil.
Outrossim, destaco a lei 8.212/91, em seu art. 33:

“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por
intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da
contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestar todos os
esclarecimentos e informações solicitados o segurado e os terceiros
responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.”

Em que pesem as alegações de fls. 4139 sobre “outras ações trabalhistas”, no
sentido de afirmar que” a ação trabalhista não seja aplicável ao presente caso – seja por se tratar
de período anterior à autuação, seja em razão de o cooperado estar vinculado a cooperativa de
trabalho distinta–, a Recorrente esclarece que naqueles autos não foi reconhecida a existência de
relação de emprego quando da realização de acordo entre as partes (fls. 1373/1375)”, também
sem razão.
Conforme se depreende da ata de audiência realizada no caso citado e destacada
abaixo, nota-se que as partes firmaram acordo. Portanto, ainda que conste a quitação do
cooperado (autor da ação) sem reconhecimento de vínculo de emprego, destaco que para fins
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
17
previdenciários e tributários, isso é irrelevante, sendo o direito tributário ramo independente da
esfera trabalhista.

“(...)
Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região 1a Vara do Trabalho de Blumenau
ATA DE AUDIÊNCIA
PROCESSO: 0001812-57.2016.5.12.0002
AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
Aos 13 de setembro de 2017, às 15h34min na sala de audiências da MM. 1a VARA
DO TRABALHO DE BLUMENAU/SC, na presença da Exma. Juíza DESIRRE DORNELES
DE AVILA BOLLMANN, foram apregoadas as partes:
RECLAMANTE: DEMETRIUS DOMINGOS WOLFFDA SILVA
RECLAMADO: AMCOM SISTEMAS DE INFORMACAOLTDA BUNGEALIMENTOS S/A
SEVENITCOOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA (...)

Cumpram-se as determinações desta ata, independentemente da certificação de
decurso de prazo.
CONCILIAÇÃO: o(a) 1a ré(u) pagará ao(a) autor(a) a importância líquida de
R$400.000,00, em 08 parcelas, sendo a primeira de R$100.000,00 e as demais de
R$42.857,14, vencíveis nos dias 02 de cada mês, a iniciar em 02/11/2017, para
depósito na conta-corrente do(a) autor(a), que é de conhecimento da(o) ré(u), eis
que informada neste ato.
Com o cumprimento do acordo o(a) autor(a) dará quitação plena do pedido e da
prestação de serviço, sem reconhecimento de vínculo de emprego, bem como
de qualquer outra obrigação pendente com relação à primeira ré.
Recebo o acordo na forma do art. 200 do CPC.
Em sendo cumprido o acordo, haverá sua homologação, bem como as 2a e 3a rés
serão excluídas da lide. Caso contrário, será reaberta a instrução com a dedução
de eventuais parcelas quitadas, bem como a responsabilidade das 2a e 3a rés será
avaliada em sentença, oportunamente.
O(a) ré(u) declara que o valor acordado refere-se a verbas de natureza
indenizatória, a título de indenização por danos morais
Intime-se o INSS, eis que o valor do acordo é superior a R$20.000,00 e, portanto,
é obrigatória a manifestação do INSS para manifestação.
CUSTAS: Calculadas sobre o valor do acordo de R$400.000,00, no importe de
R$8.000,00, pro rata, dispensada a parte do autor(a), dispensadas.
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
18
A empresa deverá arcar com a suas partes nas custas até 30 dias após o término
do pagamento da última parcela do acordo.
O silêncio do(a) autor(a), no prazo de 10 dias, após o vencimento do acordo,
importará na presunção de seu integral cumprimento.
Concede-se a(o) autor(a) os benefícios da assistência judiciária.
Cumprido, arquive-se. Descumprido, inclua-se em pauta.
Cientes. Nada mais.
DESIRRE DORNELES DE AVILA BOLLMANN - Juíza do Trabalho” – grifos desta
Relatora

Para infirmar a ausência de hierarquia entre o direito tributário e o trabalhista;
exemplifico o caso do parágrafo único do art. 129, proposto na redação do Projeto de Lei
11.196/05 que justamente foi vetado pela Presidência da República, pelos motivos, que infirmam
o racional aqui citado:
“Parágrafo único do art. 129 "Art. 129. ...........................
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação
de emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em
virtude de sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista."

Razões do veto "O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença
judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
Entretanto, as legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato
gerador cominado em lei, independem da existência de relação trabalhista entre
o tomador do serviço e o prestador do serviço. Ademais, a condicionante da
ocorrência do fato gerador à existência de sentença judicial trabalhista definitiva
não atende ao princípio da razoabilidade." – grifos desta Relatora

Assim, em sendo verificado que a situação fática é capaz de caracterizar o segurado
empregado, tem a autoridade tributária a competência e o dever de efetuar o lançamento,
independentemente da forma jurídica que foi adotada na esfera trabalhista, com fundamento no
art. 33, caput da Lei no 8.212/91, art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto no 3.048/99 e art. 116, § único o CNT.
Par tanto, merece destaque caso já julgado pela CSRF, com entendimento que
infirma as razões acima.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
19
“Perfeita a decisão recorrida, ao discorrer que o art. 116, parágrafo único, do CTN
requer, com vistas a sua plena eficácia, que lei ordinária estabeleça os
procedimentos a serem observados pelas autoridades tributárias dos diversos
entes da federação ao desconsiderarem atos ou negócios jurídicos abusivamente
praticados pelos sujeitos passivos.
Na esfera federal, há na doutrina nacional aqueles que afirmam ser ineficaz a
referida norma geral antielisiva, sob o argumento de que a lei ordinária
regulamentadora ainda não foi trazida ao mundo jurídico. Por outro lado, há
aqueles que afirmam ser plenamente eficaz a referida norma, sob o argumento de
que o Decreto no 70.235/72, que foi recepcionado pela Constituição de 1988 com
força de lei ordinária, regulamenta o procedimento fiscal.
Dentre as duas interpretações juridicamente possíveis deve ser adotada aquela
que afirma a eficácia imediata da norma geral antielisiva, pois esta
interpretação é a que melhor se harmoniza com a nova ordem constitucional,
em especial com o dever fundamental de pagar tributos, com o princípio da
capacidade contributiva e com o valor de repúdio a práticas abusivas. No mesmo
sentido, precedente na 1a Turma da CSRF, Ac. 9101-002.953.” - Ac. 9101003.447,
de 06/03/2018- grifos desta Relatora

Do Acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública n.o
0000018-45.2020.5.12.0039 (fls. 1381/1410)
A recorrente alega que o acordo feito “não pretendeu eliminar a contratação, por
parte da Recorrente, de cooperados. Como é possível depreender de sua Cláusula Terceira, o
acordo pretende impedir, tão somente, a contração de cooperados “quando a execução dos
serviços demandar o preenchimento dos requisitos do vínculo empregatício” – o que, certamente,
não é o caso debatido neste feito.”
Pois bem. Reproduzo a cláusula citada:

“(...) Cláusula Terceira — Abster-se de contratar/admitir trabalhadores por
intermédio de pessoas jurídicas quando a execução dos serviços demandar o
preenchimento cumulativo dos requisitos do vínculo empregatício, quais sejam, a
pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação; ficando ressalvada, no
entanto, a possibilidade de a AMCOM utilizar-se da prestação de serviços de
empresas, nos moldes autorizados pela legislação, ainda que as empresas
contratada s sejam/estejam constituídas por empresários individuais e/ou que os
serviços sejam prestados em caráter pessoal.” – grifos desta Relatora

Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
20
Em perfeita interpretação, o acordo firmado, à luz do princípio da legalidade, nada
mais estabelece que a empresa autuada não só pode, como deve contratar modalidades
permitidas na lei brasileira.
Entendo que o acordo firmado com o MPT não infirma o alegado pela recorrente, às
fls. 4149 e abaixo em destaques:

“(...) 42.1 Pelo contrário, conforme demonstrado nos capítulos anteriores deste
Recurso, todos os atos discutidos no presente processo foram praticados de
forma lícita e legal, conforme restou posteriormente reconhecido pelo MPT em
acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública no 0000018-45.2020.5.12.0039.” –
grifos desta Relatora.

Portanto, neste ponto, não vejo como o acordo firmado possa afastar a
desconsideração do negócio firmado com características de simulação.

Da impossibilidade de aplicação de multa de ofício qualificada
Pela conduta praticada discorrida nos parágrafos acima, a recorrente lançou mão
do contrato firmado com a cooperativa Seven para disfarçar a ilegalidade acometida, no intuito de
impedir o conhecimento do fato pela autoridade fazendária, qual seja, impedir a hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, por meio de interposta cooperativa,
intencionalmente, e sem documentação contábil comercial e societária condizente. Houve,
portanto, sonegação ensejando a aplicação da multa qualificada.
Entretanto, em razão de alteração póstuma na legislação aplicada, promovida pela
Lei no 14.689, de 2023, especificamente quanto ao percentual da multa qualificada que foi
limitada a 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício, aplico a referida redução.

Da Limitação do valor de 20 salários-mínimos da base de cálculo das contribuições de terceiros
O teto máximo do salário de contribuição previsto no § 5o, art. 28 da Lei no
8.212/91 e artigo 4o, parágrafo único da Lei no 6.950/1981, conforme alegado, não se aplica às
contribuições patronais e nem às destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros).
Apesar da não ocorrência de seu trânsito em julgado, até a presente data deste
julgamento e por se tratar de julgamento recentíssimo, saliento que o STJ firmou entendimento
sobre este assunto, quando da apreciação do Tema 1079, em sede de recurso repetitivo,
entendendo pela não limitação de 20 salários-mínimos aos casos das contribuições previdenciárias
e de terceiros. Destaco:
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
21
“Tese firmada i.o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii.especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo o
em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e iii.o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei
2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto
limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as
contribuições previdenciárias; iv.portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°,
1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.” - REsp
1898532/CE; REsp 1905870/PR- grifos da Relatora

Dessa forma, não se aplica a referida limitação por revogação o dispositivo de lei.

Da inaplicabilidade de juros de mora sobre as multas
Destaco que o art. 161 do CTN estabelece que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual fôr o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”

Da redação deste dispositivo, é possível concluir que o Código Tributário Nacional
prescreve a incidência de juros de mora sobre crédito não integralmente recolhido no
vencimento. Assim, da leitura do termo crédito, o dispositivo está tratando do crédito tributário,
que decorre tanto da obrigação principal (pagar tributo) quanto da penalidade decorrente do não
pagamento do tributo. Portanto, são devidos os juros de mora sobre a multa aplicada.
Outrossim, o tema está também bem delimitado na Súmula CARF no 4, aplicável de
forma vinculante por este Colegiado em razão do RICARF.
Vejamos:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
22
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.”

RECURSO VOLUNTÁRIO DOS SUJEITOS PASSIVOS POR SOLIDARIEDADE
Passo a análise conjunta das alegações recursais dos recorrentes Andréia, Marcelo e
Anísio, responsáveis passivos por solidariedade, por trazerem em peças apartadas as mesmas
alegações.

Preliminares
Da nulidade do acórdão por ausência de fundamentação e motivação, nulidade das autuações
fiscais e do termo de sujeição passiva com base na Súmula 430 do STJ
Esclareço que as hipóteses de nulidade estão definidas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal - PAF, com a redação dada pela Lei no
8.748, de 1993. Destaco:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Da análise dos autos, afasto as alegações de nulidade considerando que não houve
nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima, visto que (i) o Auto de Infração foi
produzido por servidor competente, e (ii) ausente qualquer vício formal ou cerceamento do
direito de defesa dos recorrentes.
O postulado constitucional do devido processo legal foi plenamente assegurado
pelo processo administrativo fiscal em apreço, a respeito do qual os sujeitos passivos por
solidariedade tiveram amplo conhecimento, sendo-lhes asseguradas todas as possibilidades de
produção de provas.
A questão do enquadramento legal no auto de infração também restou superada,
primeiramente, por já ter sido apreciada na decisão de piso (que negou provimento a esta
alegação)
Nesse sentido, entendo que as alegações da recorrente não fazem prova suficiente
de afastar a artificialidade contratual, motivo pelo qual, mantenho a decisão de piso.
Contrariamente ao que se alega em recurso, acrescento que:
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
23
(i)
não há nulidade do auto de infração vez que houve a regular delimitação do
fato gerador, pela autoridade fiscal, com a demonstração e fundamentação, no relatório fiscal que
acompanha o auto;
(ii) não há nulidade do auto de infração visto que a discriminação das atividades
exercidas e fiscalizadas estão demonstradas, deixando destacado, com detalhamento, a
artificialidade na contratação dos serviços;
(iii) não prevalece a alegação da recorrente de eventual incompetência do Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, para fins de reconhecimento de vínculo empregatício pois, no
caso em tela, o que houve pela autoridade fiscal foi a delimitação do negócio jurídico
(desconsideração da artificialidade do negócio jurídico) para reconhecimento dos fatos geradores
tributários/previdenciários (não se confundindo com reconhecer vínculo de natureza trabalhista
pois como sabido, tal competência é exclusiva da Justiça Trabalhista. A diferença é singela, mas
consistente.
Peço venia inclusive para, aplicando o art. 114, §12, I, do RICARF, declarar a minha
concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Mérito
Da ausência de interesse comum para atribuição de responsabilidade solidária nos termos do
artigo 124, inciso I do CTN e PN Cosit 04/2018;
Da falta de nexo causal com o lançamento fiscal a ensejar responsabilidade tributária do
Recorrente por condutas praticadas pela AMCOM;
Da impossibilidade de caracterização da responsabilidade pessoal (artigo 135 do CTN) por falta de
descrição de situação motivadora do seu enquadramento.

Destaco o acordão recorrido de fls. 4082:

“Considerando todo o arcabouço forjado pelas partes envolvidas e já
pormenorizado nestes autos, entendo pela plena consonância dos fatos expostos
com a hipótese de incidência da disposição contida no inciso I do artigo 124 do
Código Tributário Nacional, reconhecendo a existência do interesse comum
necessário à configuração da responsabilidade solidária dos impugnantes.
Da mesma forma, entendo pela procedência da aplicação da disposição contida
no artigo 135, III do Código Tributário Nacional para fundamentar a atribuição da
responsabilidade solidária dos sócios da AMCOM e da Presidente do Conselho de
Administração da cooperativa:
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
24
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado.
Ao contrário do que alegam os defendentes, a imputação da responsabilidade
solidária não se deu sob a única fundamentação dos mesmos possuírem
participação nas empresas, mas sim, porque se tratam de administradores das
pessoas jurídicas envolvidas e como tal, possuem responsabilidade sobre os atos
ilegais praticados pela mesma.
(...)
Registre-se que a imputação da responsabilidade solidária nestes autos não
configura cerceamento ao direito de defesa das partes, uma vez presente a
concessão de ampla oportunidade para defesa e manifestação decorrente da
ciência e consequente concessão de prazo para impugnação ao débito. Nesse
sentido,
importante esclarecer
a
inexistência
de
legislação
específica
determinando qualquer procedimento prévio para a referida imputação.
Tampouco procede o argumento de que a responsabilidade prevista no artigo 135
do Código Tributário Nacional é subsidiária, apenas aplicável após a
impossibilidade de cobrança da pessoa jurídica. A PGFN já se pronunciou sobre o
assunto através do Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, apresentando a seguinte
conclusão:
f) tese da responsabilidade subsidiária, em sentido próprio, dos
administradores é incompatível com a adoção da tese da
responsabilidade subjetiva, acolhida pelo STJ, visto que não se pode
conceber que o terceiro, sendo sancionado pela prática de ato
ilícito, condicione sua responsabilidade à inexistência de bens da
pessoa jurídica, suficientes para a satisfação do crédito;
Na impugnação apresentada pelos solidários Andréia Rengel, Marcelo Rodrigo Faccin
Furtado e Anisio Iahn, os mesmos alegam a existência de divergência na
fundamentação legal constante nas autuações fiscais e no Relatório Fiscal,
mencionando que neste segundo documento haveria, além da responsabilidade
fundamentada no artigo 135, III, também a adição da responsabilidade prevista no
artigo 124, I do Código Tributário Nacional. Não obstante, considerando que os
fundamentos se somam, inexiste a possibilidade de divergência entre documentos que
representam peças integrantes da própria autuação.”

Assim, novamente aplicando o art. 114, §12, I, do RICARF, mantenho a decisão
recorrida pelos mesmos fundamentos ali expostos.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.456 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.721154/2021-74
25
Com relação a alegação do recorrente solidário Anisio sobre seu afastamento da
gestão da AMCOM no período autuado (fls. 4357), destaco que a declaração acostada às fls. 1211,
mencionando que o referido afastamento se deu no período de 01/10/2017 a 30/11/2019, não
nos permite aferir se a assinatura ali aposta é de pessoa com poderes para firmar tal declaração,
vez que ausente a documentação societária que pudesse comprovar tais poderes.
Ademais, a assinatura também está desprovida de reconhecimento de firma. Por
fim, o fato de ser colaborador de terceira empresa não invalidade a possibilidade de ser
administrador de outra.

Por tais razões, mantendo-o no polo passivo por solidariedade.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço dos recursos voluntários interpostos pelo
contribuinte principal empresa AMCOM e pelos responsáveis por solidariedade Andréia, Marcelo e
Anísio, e dou parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada para 100% (cem
pontos percentuais), em conformidade com o disposto no vigente art. 14, da Lei no 14.689, de
2023.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 4449
DF CARF MF
Original